Tribunal: TJES
Processo: 0007969-62.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007969-62.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIELTHON SANTOS CORREA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, em conformidade com decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e, em relação a dois dos acusados, pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, c/c art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da retratação da vítima em juízo e da alegada ausência de elementos probatórios suficientes; e (ii) analisar a possibilidade de anulação da decisão do Conselho de Sentença com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para avaliar a autoria, qualificadoras e circunstâncias do crime em casos de crimes dolosos contra a vida pertence exclusivamente ao Tribunal do Júri, conforme estabelece o princípio da soberania dos veredictos. A decisão somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada das provas dos autos.

4. A retratação da vítima em juízo, desacompanhada de justificativas plausíveis e em desconformidade com o conjunto probatório, não constitui fundamento válido para a absolvição. No caso, a vítima e seu genitor alteraram suas declarações iniciais, possivelmente motivados por medo de represálias decorrentes do contexto de atuação do tráfico de drogas na região.

5. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas com base em elementos consistentes, como boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos colhidos na fase policial, bem como em informações de testemunhas e autoridades policiais. Tais elementos indicaram a participação dos recorrentes na prática delitiva, confirmando a dinâmica descrita inicialmente pela vítima.

6. A decisão dos jurados, que optaram pela tese acusatória diante do conjunto probatório disponível, encontra suporte em elementos idôneos, não havendo qualquer arbitrariedade ou dissociação dos fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios consistentes e coerentes, ainda que tenha havido retratação de declarações pela vítima em juízo.

2. O princípio da soberania dos veredictos impede a anulação de decisão do Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das teses devidamente fundamentadas no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, "d"; CP, arts. 121, §2º, III e IV, e 14, II; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCR 0198090-21.2014.8.13.0035, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Julg. 22/10/2024;
TJES, APCr 0017389-02.2019.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Publ. 14/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0007969-62.2019.8.08.0047

APELANTE
S
:
ELIELTHON SANTOS CORREA, VINICIUS LIBERATO FELICIANO
E WILLIAN PRATES FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
ELIELTHON SANTOS CORREA
,
VINICIUS LIBERATO FELICIANO
e
WILLIAN PRATES FERNANDES
em face da r. sentença de fls. 324/331 (ID 7950842), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

Assim, diante da decisão soberana do Tribunal do Júri, declaro, por sentença, a procedência parcial da pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR os acusados ELIELTHON SANTOS CORREIA, VINICIUS LIBERATO FELICIANO e WILIAN PRATES FERNANDES nas penas do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal; CONDENAR os acusados ELIELTHON SANTOS CORREIA e WILIAN PRATES FERNANDES nas penas do crime previsto no art. 244-B, §2º, Lei n° 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; e ABSOLVER o acusado VINICIUS LIBERATO FELICIANO quanto à imputação referente ao crime do art. 244-B, §2°, Lei n° 8.069/90, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Na oportunidade, fixou a pena definitiva em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o acusado
ELIELTHON SANTOS CORREA;
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o réu
VINICIUS LIBERATO FELICIANO
e 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão para
WILLIAN PRATES FERNANDES
, todos em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais de fls. 355/357, os apelantes
WILLIAN PRATES FERNANDES
e
ELIELTHON SANTOS CORREA

aduzem, em síntese, que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, visto que a prova testemunhal produzida foi categórica em não acusar os recorrentes.

Nas razões apresentadas ao ID 11022759, o acusado
VINICIUS LIBERATO FELICIANO
sustenta, em resumo, que “
considerando a retratação da vítima, não resta nenhum outro elemento probatório apto a embasar o decreto condenatório
”, restando a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária às provas contidas nos autos.

Basicamente diante de tais fundamentos, pleiteiam o reconhecimento da nulidade da sentença proferida pelo Conselho de Sentença.

Contrarrazões acostadas às fls. 358/362 do ID 7950842 e ao ID 11022762, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11613875, em que opina pelo
não
provimento
dos recursos.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos ora recorrentes, relatando que:

No dia 31 de março de 2018, por volta das 21h39min, na Rua da Mangueira, bairro Seac, em São Mateus/ES, os denunciados, em unidades de desígnios com o adolescente Adriano Silva de Almeida, vulgo “Zezinho”, mediante arma de fogo, tentaram matar a vítima Hugo Lima Amaral, não se consumando seus intentos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta que no dia dos fatos a vítima dirigia-se à rua da Mangueira, quando avistou os denunciados, o adolescente Adriano e mais um indivíduo não identificado atirando em sua direção, tendo o denunciado Wilian à frente dos demais.

Ao ser atingido, a vítima caiu ao chão e começou a se arrastar, momento em que caiu em uma ladeira, distanciando-se dos denunciados.

Ressalta-se que dias antes dos fatos, os denunciados Vinicius e Elielthon atearam fogo no veículo da vítima.

Verifica-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pela ação dos denunciados, os quais estavam em superioridade de forças, haja vista estarem armados, e número. Presente também a qualificadora que resultou em perigo comum, considerando que o delito foi praticado em via pública, mediante diversos disparos de arma de fogo, sendo iminente o risco de atingir outras pessoas que residiam ou trafegavam naquele local.

O crime foi ainda praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima WESLEY foi surpreendida, em via pública, pela ação criminosa dos ora denunciados.

Ademais, os denunciados também praticaram o crime facilitando a corrupção do menor Adriano Silva de Almeida.

A autoria e materialidade cio delito encontram-se demonstradas através do Boletim Unificado às fls. 03/04; do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia às fls. 05; do Laudo de Lesões Corporais à fl. 09 e Relatório Final às fls. 44/47, registros de denúncias anônimas e depoimento das testemunhas no bojo do Inquérito Policial.

Assim agindo, os denunciados ELIELTHON SANTOS CORREIA, VINICIUS LIBERATO FELICIIANO e WILLIAN PRATES FERNANDES incorreram no art. 121, § 2°, IV, na forma do art. 14, II e artigo 244-B da Lei 8.069/90 na forma do artigo 69 do Código Penal (...).

Em face do pronunciamento judicial alhures, foram interpostos os presentes recursos, cuja análise se procede de forma conjunta, em virtude da similitude dos argumentos.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externado pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência está pautada na disposição normativa supracitada (art. 593, III, “d”, do CPP), alegando, para tanto, que inexistem indícios suficientes de autoria aptos a condenar os apelantes.

Sustentam os recorrentes que os jurados teriam formado o seu convencimento tão somente a partir de provas testemunhais produzidas exclusivamente na esfera policial, desprovidas de verossimilhança, haja vista a retratação da vítima em Juízo. Diante deste fator, a decisão do Conselho de Sentença estaria manifestamente contrária à prova dos autos.

Ocorre que, no caso, a decisão dos jurados não se limitou aos depoimentos prestados em sede inquisitorial, mas em um somatório de elementos comprobatórios.

A
materialidade
do crime se encontra devidamente provada pelo Inquérito Policial (pp. 04/101, ID 11022764), contendo, dentre outras peças: Boletim Unificado (pp. 11/14, ID 11022764) e o Laudo de Exame de Lesões Corporais (pp. 19/21, ID 11022764).

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial, três dias após o suposto cometimento do delito, a vítima foi assertiva em descrever a situação fática em detalhes e apontar os apelantes como os autores dos disparos (pp. 17/18, ID 11022764):

Hugo Lima Amaral – Vítima

“(...) Que o declarante é nascido e criado no bairro Seac;
Que no dia dos fatos, no momento em que se dirigia para a rua da Mangueira, avistou cinco indivíduos correndo atirando em sua direção; Que quem comandava o ataque contra o declarante foi o indivíduo WILLIAM PRATES, vulgo “Buda”, que estava com uma pistola de cor preta à frente dos demais
;
Que o declarante foi alvejado nas nádegas pelo “Buda” que efetuou os primeiros disparos e estava em frente ao declarante e o segundo de raspão no ombro direito
; Que explica que o tiro pegou em suas nádegas por ter se virado momento para correr quando partiram para cima dele; Que no momento em que o declarante recebeu o primeiro disparo, caiu no chão; Que se arrastou no chão e conseguiu se levantar quando caiu em uma ladeira, o que o distanciou os indivíduos;
Que o declarante se recorda que um dia antes de ter sido alvejado alguns dos envolvidos no ataque contra ele (Zezinho – menor; Vinícius e Elielton) colocaram fogo no seu carro Pálio branco ano 97;

Que perguntado ao declarante se consegue se lembrar dos companheiros que estavam com o “Buda” no ataque respondeu que sim; Que os que estavam no ataque com o Buda são: O menor – “Zezinho” e Vinícius que estavam perfilados de um lado com o “Buda” enquanto os outros dois que estavam do outro lado da rua perfilados eram Elielthon e outro indivíduo que não reconheceu;

Que consegue reconhecer a todos menos o que estava atrás do Elielthon pelo fato de serem do Seac;

Que o Elielton estava com espingarda calibre .12;

Que todos dispararam contra o declarante, porém os dois tiros que ao certaram vieram da arma do “Buda”, que foram os primeiros disparos;

Que a motivação para o cometimento do crime contra ele é porque teve problemas com “Buda” e “Elielthon” que preferiu não explicar
(...)”
(Grifei)

Ainda, o genitor da vítima, em declaração prestada em sede inquisitorial, apontou os acusados como os responsáveis pelo delito, bem como confirmou diversos detalhes expostos pela vítima, veja-se:

Rogério Anselmo Amaral – Genitor da vítima e testemunha

“(...) QUE: é pai da vítima; Que estava em casa quando ouviu os disparos de arma de fogo; Que foram vários tiros, sendo que não tem como contar; Que os próprios moradores ligaram para o 190; Que quando o depoente estava indo para o local a polícia militar já estava vindo; Que o depoente chegou no local junto com a polícia militar; Que o filho da depoente estava caído dentro de um terreno;
Que haviam muitas cápsulas no chão, inclusive de calibre 12;

Que ficou sabendo que atiraram no seu filho porque ele tomavam conta da “casa da grade”; Que a casa da grade era uma antiga “boca fumo” onde foram presos ZEZINHO, VINICIUS e ELIELTHON;
Que atualmente funciona uma igreja na casa da grade no bairro Seac; Que não sabe quem atirou no filho do depoente, pois não estava no local; Que a única coisa que ouviu dizer foi que indivíduos atiraram no seu filho;
Que ninguém comenta nada sobre o fato por medo, pois a região é dominado por “soldados” do tráfico de drogas.
(...)”

Embora em Juízo a vítima tenha se retratado e asseverado que “
não foi possível identificar os autores no momento dos disparos
”, sua narrativa prestada em sede policial foi coadunada pelo exposto pelo Policial Civil José Carlos Santanna, o qual afirmou (mídia acostada ao ID 11022782):

“(...)
a nossa investigação concluiu que foi isso mesmo, que os cidadãos citados aí, são traficantes do bairro Seac
, até então eram subordinados à dona Penha, traficante local, e, por motivos não declarados, se revelaram contra ela, e
o cidadão tal do Buda
[Willian Prates Fernandes]
assumiu o tráfico local do bairro, veio assentar contra a vida do Hugo, também que fazia parte do tráfico local do Seac, tentando eliminar para assumir o controle do bairro
; (...) que essas informações chegaram para a gente de formas anônimas, e posteriormente o Hugo foi intimado a comparecer à delegacia, nossa delegacia de homicídios, aonde prestou declarando reconhecer os indivíduos citados aí no julgamento de hoje (...)
pelo que o senhor pôde constatar, havia ali entre os denunciados e a vítima uma desavença no tráfico de drogas, é isso? Com certeza.
(...)” (
Grifei
)

Com efeito, demonstra-se que a dinâmica delitiva apresentada na seara do expediente investigativo, descrita de forma pormenorizada e em riqueza detalhes, encontrou verossimilhança com todo o conjunto probatório, sendo que, em contrapartida, a nova conjuntura fática trazida se distancia da realidade e tão somente evidencia o temor de eventuais represálias, tendo a vítima, inclusive, alterado seu endereço no decorrer das investigações.

Isto é, embora a vítima e seu genitor tenham modificado suas declarações iniciais, nas quais afirmaram que os recorrentes teriam sido os autores dos disparos, é certo que assim o fizeram por medo de retaliações, tendo em vista a presença do tráfico de drogas na região do bairro Seac.

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução probatória, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Aliás, “
a
retratação da vítima em plenário do Tribunal do Júri, inocentando o acusado, quando apresenta justificativa inverossímil e dissociada de todo o conjunto probatório, não pode ser aceita como fundamento válido para a absolvição.
” (TJMG; APCR 0198090-21.2014.8.13.0035; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 22/10/2024; DJEMG 23/10/2024)

Outro não é o posicionamento este Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.
2. Em que pese a retratação de algumas das testemunhas, verifica-se a existência de prova judicial que se integra logicamente com a narrativa presente nos depoimentos extrajudiciais que apontaram o recorrente como autor dos disparos contra a vítima, situação que afasta a possibilidade de que a decisão recorrida tenha sido manifestamente contrária às provas dos autos, tampouco que seja decorrente de prova unicamente inquisitiva.
3. (...) 4. Apelo desprovido.
(TJES; APCr 0017389-02.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024)
(Grifei)

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria, justificando-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)